Tribunal: TJSP
Processo: 2313375-87.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado por ameaça e violação de domicílio, alegando constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva pelo Juiz da Comarca de Taquarituba.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado por ameaça e violação de domicílio, alegando constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva pelo Juiz da Comarca de Taquarituba.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de ausência de necessidade da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi mantida com base na prova da materialidade e indícios de autoria, evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos.
4. A decisão destacou a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima, além da inadequação de medidas cautelares diversas, devido ao histórico de descumprimento de medidas protetivas e reincidência do acusado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de garantir a ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas são inadequadas diante do histórico de descumprimento e reincidência.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 147, §1o, art. 150, §1o, art. 61, II, "f", art. 69.
Código de Processo Penal, arts. 310, 312, 313, 316, 319.
Lei 11.340/06.
Jurisprudência Citada:
STF, HC/MC - 179.561/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.12.2019.
STJ, AgRg no HC no 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 06.04.2021.
STJ, RHC 118.697/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. em 03/12/2019.